Tribunal: TJMMG
Processo: 2000298-91.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000298-91.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 09/06/2025 Decisão: unânime (a/s) Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. SANÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA EDISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). INOBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INTERROGATÓRIO REALIZADO NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL. CONDUTA QUE AFETOU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de anular o ato de sanção disciplinar decorrente de Processo Administrativo-Disciplinar, sob o argumento de vícios de legalidade e ofensa a princípios constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram verificados os vícios arguidos pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame judicial de atos administrativo-disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, sem incursão no mérito administrativo, em obediência ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88). 4. A absolvição do servidor na esfera penal da imputação de conduta definida como crime por insuficiência de provas não afasta a possibilidade de sua condenação no âmbito administrativo, em face da autonomia das esferas, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não se configura na espécie. 5. A conduta imputada ao apelante restou demonstrada em procedimento disciplinar regular, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a punição aplicada com amparo na legalidade e legitimidade. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação cível desprovida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ____________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 439; Lei Estadual n. 14.310/02, art. 70; Lei n. 5.301/69, art. 239; MAPPA, artigos 126, 336, 337 e 540. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no MS n. 22.336/DF, Relator Ministro Afrânio Vilela, julgado em 15/10/2024, AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, julgado em 1/10/2024, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, Relator Ministro Afrânio Vilela, julgado em 14/5/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Everaldo Gonçalves Ferreira contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), de Portaria n. 111.871/2018 – 2ª Região de Polícia Militar (RPM), que lhe ensejou a aplicação da sanção de perda da graduação, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, combinado com o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). (Evento 1, DOC18 – Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante arguiu, a título de teses de nulidade, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pela ausência do interrogatório ao final da instrução, e o excesso de prazo na conclusão do procedimento disciplinar, que teria deflagrado a violação aos princípios da duração razoável do processo, bem como da legalidade e da celeridade processual. Como razões de mérito, alegou que as provas produzidas são insuficientes para imputarem ao apelante a autoria da transgressão relatada, clamando, nesse contexto, pela aplicação do princípio da presunção de inocência. Pelo mesmo fundamento da precariedade probatória, aduz que a decisão administrativa feriu os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a motivação apresentada não se baseou nas circunstâncias apuradas, deixando-se levar pela mera liberalidade do direito de punir, por “sobretudo supor ou atrelar a culpabilidade a qualquer indivíduo sem nexo causal e comprovação concreta” (sic). Aponta, ainda, que a repercussão dos fatos se operou de forma restrita, e não com divulgação capaz de causar grave escândalo que maculasse a honra militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No tocante ao fato que foi imputado ao apelante, aduz que, no dia 13 de junho de 2018, nas proximidades da cidade de Três Marias/MG, ele foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ocasião em que teria sido constatado que "o veículo de sua propriedade estava com a placa supostamente adulterada”. Alega, a esse respeito, que veículo do apelante esteve recolhido em uma oficina mecânica por 15 (quinze) dias. Diz que, quando o apelante o retirou, não percebeu qualquer irregularidade, somente vindo a ter conhecimento da adulteração da placa quando foi abordado pela PRF. Por isso, entende como descabido concluir que o fato de o apelante ser o proprietário do veículo seja motivo suficiente para se presumir que tenha cometido o referido delito de falsificação e, por conseguinte, tenha incorrido em transgressão disciplinar. Relata que a autoridade processante considerou o apelante culpado, única e exclusivamente, com base no depoimento de 02 (duas) pessoas, mostrando-se desproporcional e irrazoável a solução. Ao seu entendimento, deveriam ter sido realizadas diligências para averiguar a estadia do veículo na oficina indicada e, ainda, a possibilidade de que a adulteração tenha sido promovida à revelia do apelante. Diz que, embora o magistrado primevo tenha afirmado em sua decisão que a materialidade do crime restou inequívoca, no bojo da Ação Penal n. 0000917- 41.2019.8.13.0058 – em trâmite na vara única da comarca de Três Marias–, a autoria do referido crime restou afastada, tanto que o Ministério Público requereu a absolvição do ora apelante. Por esse motivo, entende que “a ausência de justa causa, as divergências e contradições nos depoimentos prestados, bem como, a ausência de provas capazes de sustentar as acusações imputadas ao Militar”, produziram um ato administrativo demissionário desarrazoado, em flagrante violação ao princípio da legalidade, cabendo ao Judiciário equalizar a questão, mediante a aplicação do instituto da presunção de inocência. Quanto à repercussão dos fatos, contrapõe-se ao entendimento posto na sentença primeva de que os fatos repercutiram negativamente junto à PRF, ou seja, extramuros, ao fundamento de que apenas os 02 (dois) policiais federais que participaram da operação é que tiveram conhecimento do episódio. Afirma não ter havido exposição pública, nem mesmo no seio da tropa, o que afasta a grave repercussão, conforme exigido pela Instrução Conjunta de Corregedoria 01/2014. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar-se a sentença a quo, julgando-se, por conseguinte, procedentes os pedidos postos na exordial, consubstanciados na anulação do PAD de Portaria n. 111.871/2018 – 2ª RPM) (Evento 32 – Processo Originário). Em contrarrazões de apelação, o Estado de Minas Gerais alega que “as razões recursais apresentadas carecem de sustentáculo fático e jurídico para acolhimento”. Afirma, nesse contexto, que a punição imposta ao apelante decorreu de procedimento regular, tendo sido observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diz que todas os vícios apontados pelo apelante foram devidamente analisados e afastados pelo magistrado a quo. No tocante ao tempo de realização do interrogatório, atesta a sua regularidade, pois, embora seja possível a sua concretização ao final da instrução, a referida opção carece de requerimento da parte ou de sua defesa, o que não se verificou. Nesse contexto, ressalta que, embora não seja possível conjecturar a hipótese de nulidade, a sua arguição deveria ter sido aventada na fase de instrução, nas razões escritas de defesa, e não em fase de recurso, uma vez que já preclusa. Aponta a inexistência do descumprimento de prazos regulamentares pela comissão processante, sendo que, por serem eles impróprios, sua eventual inobservância não gera prejuízo ao processado, muito menos nulidade. Alega que as provas coligidas foram especificadas de maneira pormenorizada na solução do PAD, com subsídios aptos à formação do “convencimento de que as condutas praticadas pelo acusado se amoldaram às tipificações legais elencadas no libelo acusatório”, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de elementar do fato transgressivo. Quanto ao grave escândalo, diz não haver “exigência de que haja publicidade em mídia e/ou que o fato seja praticado ‘em público, à vista de todos’”, bastando que tenha repercussão interna corporis, conforme o art. 5º, § 3º, da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014-ICCPM/BM. Dessa forma, entende que “a conduta do autor ofendeu a honra pessoal e o decoro da classe policial militar, comprovadamente alcançando a repercussão interna e externa exigida pela norma”. Destaca que, embora a conduta transgressional tenha sido tratada no âmbito criminal da justiça comum, que absolveu o apelado por ausência de provas, as esferas penal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si. Dessa forma, eventual decisão judicial proferida na apuração do mesmo ato em outra seara que não a administrativa não vincula esta, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, o que não é a hipótese dos autos. Diz que a decisão do comandante se encontra devidamente motivada e fundamentada, tendo sido levados em consideração os fatos apurados no procedimento administrativo, bem como as razões de defesa do apelante, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. Aduz que a gradação de eventual punição a ser aplicada, desde que em procedimento legal e regular, é atributo exclusivo da Administração Pública, tendo sido a punição, em seu entendimento, razoável e proporcional à conduta apurada no procedimento disciplinar. Dispõe, por fim, acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da penalidade aplicada, o que obsta, de forma intransponível, o acatamento do pedido exordial. Pleiteou, assim, pelo desprovimento do recurso. (Evento 38 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 111.871/2018 – 2ª Região de Polícia Militar (RPM), sendo-lhe imputada a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), combinado com o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados: [...] 1.1 no dia 13 de junho de 2018, às 18h55min, na cidade de Três Marias/MG. no Km 284 da BR 040, foi abordado por agentes da PRF o veículo VW/Gol de cor cinza, placa GVW-4283, tendo como condutor e proprietário o n.° 120.482-5, Cb PM Everald? Gonçalves Ferreira, do 40° BPM, o qual apresentou o CRLV do referido veículo contendo dados da placa diversos da que se encontrava no veículo; 1.2 ao ser questionado diante das inconsistências encontradas, o militar afirmou ter adulterado as placas, a fim de evitar novas multas, pelo que lhe foi dada voz de prisão pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 311 da Lei n. 2.848/1940 (Código Penal), conduta que se amolda, em tese, ao tipo previsto no artigo 13, inciso III do CEDM; 1.3 abstraindo-se ao aspecto penal que se encontra sobre apreciação da autoridade de Polícia Judiciária competente, a conduta do militar acusado, numa análise administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, o incapacitando, em tese, de permanecer nas fileiras desta Corporação; 1.3.1 nesses termos, havendo o incursionamento da conduta, em tese, no artigo 64, II, Parágrafo Único, III do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 63 do CEDM; (Evento 1 – DOC4 – págs. 2/3 – Processo Originário). A comissão processante opinou pelo enquadramento do apelante na transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e sugeriu a aplicação de sanção diversa da demissão (Evento 1 – DOC15 – págs. 5/26 – Processo Originário). O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) opinou pelo arquivamento dos autos, com fulcro no art. 7º, incisos III (não existir prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar) e VI (não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar), do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) Evento 1 – DOC16 – págs. 2/8 – Processo Originário). Por sua vez, a autoridade convocante, discordando do parecer do CEDMU, julgou procedente a acusação, concluindo pelo enquadramento do acusado no artigo 13, inciso III, combinado com o inciso II do artigo 64 e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 inciso III do parágrafo único do mesmo artigo, ambos do CEDM, e propôs, com fulcro no inciso VI do artigo 74 do CEDM, a aplicação da sanção de demissão, por ter aflorado nos autos provas inequívocas da prática de ato que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe (Evento 1 – DOC16 – págs. 10/18 – Processo Originário). Por fim, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em 26 de junho de 2018, julgou procedentes as acusações feitas em desfavor do ora apelante, aplicando-lhe a sanção disciplinar de perda da graduação e o seu desligamento da instituição (Evento 1 – DOC18 – Processo Originário). Interposto recurso administrativo ao governador do Estado de Minas Gerais, foi-lhe negado provimento, ao fundamento de ausência de argumentos comprobatórios e fatos indicativos de ilegalidade do procedimento disciplinar (Evento 1 – DOC19 – págs. 12/17 – Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade do PAD de Portaria n. 111.871/2018-2ªRPM (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia o juízo a quo, concluindo pela legalidade do procedimento que levou à imposição da sanção de perda da graduação, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 28 – Processo Originário). Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. A priori, registro que, embora o apelante tenha desmembrado os argumentos em “teses de nulidade” e “razões de mérito”, entendo que toda a matéria se refere ao mérito, motivo pelo qual procedo à análise em conjunto. Conforme se extrai dos autos, o apelante foi abordado por policiais rodoviários federais conduzindo veículo de sua propriedade com a placa adulterada. No Boletim de Ocorrência (BO) lavrado (n. 2052598180613185500), consta a seguinte informação: NATUREZA DA OCORRÊNCIA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR CONSUMADO- Art. 311 da Lei 2.848/1940 (Código Penal) [...] DADOS APARENTES: Placa CVW4288. Obs.: Condutor proprietário adulterou o primeiro caracter numérico de G para C e o quarto caracter numérico de 3 para 8. [...] Em Três Marias/MG, no dia 13/06/2018, às 18:55, no Km 284 da BR 040, foi abordado o veículo VW/GOL cor cinza, com placas aparentes CVW-4288/MG. Foram solicitados ao seu condutor o CRLV do veículo e CNH, ao que foram imediatamente apresentados. Embora as placas aparentes no veículo exibissem os caracteres CVW-4288, no CRLV apresentado constava como GVW-4283. Em consulta ao sistema Serpro da placa CVW-4288, os dados que retornaram na consulta foram referentes ao veículo HONDA/C100 BIZ ES, emplacada em FRANCA/SP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Diante das inconsistências encontradas, foi questionado ao Sr. EVERALDO GONÇALVES FERREIRA, CPF 031.396.046-10, condutor e proprietário do veículo, por quais motivos as placas foram adulteradas. O Sr. Everaldo disse que, por estar com a CNH suspensa algumas semanas atrás e por não poder acumular pontuação em virtude de infrações de trânsito, adulterou as placas a fim de evitar novas multas. Em vista do cometimento, em tese, do crime previsto no Art. 311 Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, da Lei 2.848/1940 (Código Penal), foi dada voz de prisão ao autor. Por se tratar de Policial Militar, a fim de causar o mínimo de constrangimento e desgaste entre as corporações e por respeito à co-irmã, foi feito contato com o Sargento Baracho, da Polícia Militar de Três Marias/MG, que comunicou ao Oficial de Dia, Tenente Cardoso, de ocorrência envolvendo Policial Militar. Compareceram a esta UOp os Policiais Militares Cabo Silva e Sargento Fabiano, que acompanharam todo o procedimento, realizando, inclusive, a condução do Sr. Everaldo para a Delegacia de Polícia Civil de Curvelo/MG, em viatura da Policia Militar de Minas Gerais. Diante do narrado acima, a presente ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Curvelo/MG, para as providências cabíveis. O veículo VW/GOL placas GVW-4283/MG foi encaminhado ao Pátio Quatro Rodas, credenciado do Detran/MG, estando à disposição do Delegado de Polícia Civil. (Evento 1 – DOC4 – págs. 4/12 – Processo Originário) Diante dos fatos acima elencados, foi instaurado o PAD de Portaria n. 111.871/2018 – 2ª RPM, que, após ter sido devidamente instruído, teve a seguinte conclusão, pelo comandante regional: [...] 2.2 julgar procedente a acusação em desfavor do nº 120.482-5, Cb PM Everaldo Gonçalves Ferreira, do 40° BPM, estando o militar incurso no artigo 13, inciso III do CEDM c/c o inciso II do artigo 64 e inciso III do parágrafo único do mesmo artigo do CEDM, e propor, com fulcro no inciso VI do artigo 74 do CEDM, a aplicação da sanção de demissão, por ter aflorado nos autos provas inequívocas da prática de ato que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe; (Evento 1 – DOC16 – fl. 18 – Processo Originário). No mesmo sentido, o comandante-geral da PMMG decidiu: [...] 1.18 o acervo probatório, citado no decorrer da presente análise, comprovou que, em 13/06/2018, no Km 284 da BR 040, município de três Marias/MG, o acusado foi abordado na condução do veículo VW/Gol, placa GVW-4283, cor cinza, do qual é proprietário, ocasião em que apresentou o CRLV contendo os dados das placas, dianteira e traseira, diversos dos dados das placas que se encontravam afixadas no veículo. Diante da inconsistência, o acusado foi interpelado sobre a divergência entre o código alfanumérico das placas do veículo e o constante do CRLV, ocasião em que afirmou haver adulterado as placas a fim de evitar novas “multas”, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (B.O) n. 2052598180613185500, de 13/06/2018, fato que, sob o aspecto puramente administrativo-disciplinar, caracteriza-se atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, nos moldes da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM; [...] 2 RESOLVE: 2.1 julgar procedente a acusação feita ao n. 120.482-5, Cb PM QPR Everaldo Gonçalves Ferreira, do 40° BPM 12a RPM; 2.2 aplicar a sanção disciplinar de Perda da Graduação ao acusado e seu desligamento dos quadros da Instituição; (Evento 1 – DOC18 – Processo Originário). Partindo desse ponto, é importante registrar que a atuação do Poder Judiciário no processo administrativo é limitada à análise da regularidade do procedimento, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Assim, ao analisar o procedimento administrativo em comento, verifico que a transgressão disciplinar imputada ao apelante restou devidamente comprovada e que não houve ilegalidade na tramitação processual, sendo observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório. A esse respeito, observei que, ao longo de todo o PAD, o apelante teve oportunidades de desconstituir as evidências que levaram à conclusão do cometimento da transgressão, tendo apresentado defesa prévia (Evento 1 – DOC4 – pág. 62 e DOC9 – págs. 21/23) e razões escritas de defesa finais (Evento 1 – DOC6 – págs. 3/4 e DOC14 – págs. 4/12), além de recurso ao governador (Evento 1 – DOC19 – págs. 4/8, todos do processo originário). Destaca-se que o apelante, seja por intermédio de seu procurador constituído ou, nas ausências deste, por defensor ad hoc, participou ativamente do ato de oitiva das testemunhas arroladas, apresentando quesitos e formulando as perguntas que entendeu pertinentes (como exemplos, cito os documentos contidos no Evento 1 – DOC4 – págs. 50/52 e págs. 63/44; DOC5 – págs. 6/7; DOC8 – págs. 11/16 e 23/25 – Processo Originário). Restou verificado, ainda, que diversos requerimentos foram apresentados incidentalmente no decorrer do procedimento, tendo sido todos analisados, independentemente de seu acatamento ou não. Dessa forma, as alegações do apelante de que, durante o PAD, não foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório não merecem prosperar. Constatei, ainda, que o apelante busca enquadrar o excesso de lapso temporal entre o fato e a sua apuração, bem como o tempo de seu interrogatório, como fator possível para a anulação do procedimento disciplinar. No que tange à tese do extenso decurso de tempo para apuração da falta disciplinar, invoca o caput do art. 337 do MAPPA, que assim dispõe: Art. 337. O prazo regulamentar para elaboração do PAD é de 40 (quarenta) dias corridos, podendo ser prorrogado por até 20 (vinte) dias corridos em casos de necessidade, pela autoridade militar convocante, quando tempestiva e devidamente motivada pela Comissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A esse respeito, corroboro os fundamentos expostos pelo magistrado a quo, que assim registrou: [...] De igual forma, a suscitação de excesso de prazo para concluir o PAD de Portaria n° 111.871/2018, não merece prosperar. Isso porque muito embora o art. 337, do MAPPA, estabeleça o prazo regulamentar de 40 (quarenta) dias corridos para a conclusão do PAD, o § 2° do mesmo artigo dispõe sobre a dilação do referido período em situações pontuais. Vejamos: Art. 337. O prazo regulamentar para elaboração do PAD é de 40 (quarenta) dias corridos, podendo ser prorrogado por até 20 (vinte) dias corridos em casos de necessidade, pela autoridade militar convocante, quando tempestiva e devidamente motivada pela Comissão. [...] §2º. Eventual dilação dos prazos deste artigo ocorrerá, por situação devidamente motivada pela CPAD, em situações excepcionais, a critério da autoridade delegante, haja vista tratar-se de prazo impróprio e sempre tendo como objetivo a busca da verdade real e o asseguramento da ampla defesa e do contraditório. O período designado para a administração militar instruir e finalizar o Processo Administrativo Disciplinar é reconhecido como prazo impróprio, sendo assim, é utilizado apenas como um parâmetro ficto para a prática do ato pela autoridade militar. A demonstração de prejuízo às partes é imprescindível para invalidar os atos porventura viciados pela morosidade. No presente caso, o tempo despendido para a conclusão do procedimento administrativo não gerou prejuízo ao autor, muito pelo contrário, por se tratar de procedimento cujo desdobramento desencadeou na sanção disciplinar de demissão das fileiras da PMMG, é natural que a apuração se dê de maneira mais acurada e minuciosa, para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, evitando-se excesso de punição e arbitrariedade. [...] Trata-se, conforme dito pelo magistrado a quo, de prazo impróprio, não tendo o apelante demonstrado, seja em sua petição inicial ou nesta fase recursal, o efetivo prejuízo que teve em decorrência da extrapolação do prazo para a solução do procedimento. Como se sabe, para o reconhecimento de eventual nulidade em processos administrativos, exige-se a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, discute-se a legalidade do processo administrativo que impôs ao impetrante a pena de demissão do cargo de Auditor-Fiscal da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Receita Federal, em razão de favorecimento indevido de empresa privada e compartilhamento de informações fiscais com pessoa estranha. 2. Além de inexistirem nos autos provas da alegada violação ao devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar - PAD movido contra o servidor, o incidente de insanidade mental instaurado em outro PAD que, segundo defende o impetrante, deveria também ter sido realizado no processo administrativo objeto deste mandamus, concluiu pela capacidade do servidor de entender seu comportamento e de se determinar de acordo com esse entendimento durante mesma época das irregularidades identificadas no seu exercício profissional, consistentes na prática de ato de improbidade administrativa por revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Com efeito, o impetrante não conseguiu demonstrar de que forma a realização do referido incidente de insanidade poderia beneficiá-lo ou sua ausência, prejudicá-lo. 3. Diante da ausência de efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa e, nos termos da jurisprudência do STJ, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.336/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.) (Destaquei) Refuto, também, a fundamentação de que a “ausência do interrogatório ao final da instrução” tenha violado princípio constitucional, porquanto a própria legislação regente do PAD determina que a sua realização seja feita no início da instrução processual. Vejamos: Lei Estadual n. 14.310/2002 Art. 70 – A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao seguinte: [...] VIII – nas reuniões posteriores, proceder-se-á da seguinte forma: [...] b) o militar que, na reunião de instalação, se seguir ao presidente em hierarquia ou antiguidade procederá ao interrogatório do acusado; MAPPA Art. 336. A reunião de instalação deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da portaria de nomeação e convocação devidamente publicada, e será o marco efetivo para a contagem do prazo processual, observando o seguinte: [...] IV – a reunião de instalação terá a seguinte ordem: [...] c) será marcado o dia, a hora e o local para a próxima reunião, no mínimo, 02 (dois) dias úteis, na qual, em regra, será procedido ao interrogatório do acusado, quando for esta a situação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A alternância dessa regra será permitida quando houver requerimento do “sindicado/acusado/defensor”, nos termos do § 4º do art. 126 do MAPPA, o que não se verificou nos presentes autos. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o interrogatório se realizar no início do procedimento, por se tratar de cumprimento do rito estabelecido em lei. No tocante à alegação do apelante de que, por ter sido absolvido em processo criminal na justiça comum por ausência de provas, pelos mesmos fatos apurados no PAD, não seria razoável nem proporcional a sua demissão em procedimento administrativo, razão também não lhe assiste. Isso porque o objetivo do PAD é averiguar se houve a prática de conduta transgressional, seja ela advinda de ilícito criminal ou não, ou seja, o processo disciplinar não se vincula à análise do crime, mas, sim, à verificação se a sua prática causou impacto na esfera administrativa. Essa é a interpretação do art. 239 da Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais: Art. 239 – No caso de incorrer a praça em ato delituoso, ser-lhe-á aplicada, na esfera administrativa, a medida disciplinar cabível, quando ocorrer, na prática do ato, transgressão disciplinar, ou dele decorrer grave prejuízo moral para a Corporação. Ou seja, a absolvição por fato criminal, se o ato foi caracterizador também de transgressão disciplinar, residual ou subjacente, não elide a responsabilidade disciplinar do autor, por não configurar-se o bis in idem, em razão da independência das instâncias. Com efeito, a absolvição na área criminal, pela alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), como se deu no caso em tela, não vincula a decisão a ser proferida na esfera administrativa, haja vista a independência das esferas. Assim, é plenamente possível que, pela prática de uma mesma conduta, o agente possa ser punido em uma esfera e absolvido em outra, salvo quando houver negativa do fato ou da autoria, hipótese que não se aplica ao caso. Nesse sentido, dispõe o art. 540 do MAPPA: Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato. O mesmo entendimento é assentado no STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 TRIBUNAL FEDERAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 6. Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, "a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa" (AgInt no REsp n. 2.013.864/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 7. Na hipótese em exame, não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na ação de improbidade administrativa importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, visto que o Juízo cível, em nenhum momento, reconheceu, expressamente, a negativa do fato ou de sua autoria, mas tão somente julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, "em face da nova lei 14.230/2021, os atos de improbidade nos quais foi identificada pela parte autora na petição inicial, foram revogados [...]". [...] (AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DE INSTÂNCIAS. VINCULAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] 4. É entendimento pacificado o da independência das esferas penal, cível e administrativa, à exceção dos casos de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que reflete o espírito do art. 386, IV, do CPP; do art. 935, do CC; e do art. 126 da Lei 8.112/1990, também aplicável, por analogia, ao servidor militar. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) Ainda nesse contexto, quanto à vindicada aplicação do princípio da presunção de inocência, melhor sorte não socorre o apelante, pois, conforme dito alhures, o PAD transcorreu em perfeita harmonia com a respectiva regularidade procedimental e legalidade estrita. Não basta apenas alegar que não cometeu o ato, é preciso comprovar, o que não foi feito. Lado outro, ao contrário do sustentado pelo apelante, do exame do PAD, verificou-se que foram respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, destacando-se que a decisão se encontra devidamente motivada, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A propósito, confiram-se os seguintes trechos extraídos da conclusão da autoridade convocante, o coronel comandante da 2ª Região, que contrapõem todas as matérias arguidas nesse apelo: [...] 1.10.1.1 razão assiste parcialmente à defesa. É cediça a obrigatoriedade de observância dos princípios do devido processo legal, proporcionalidade e razoabilidade, assim como os antecedentes do militar devem ser levados em consideração no julgamento e na dosimetria da transgressão. Contudo, em que pese ser bastante louvável a atuação do recorrente em conquistar recompensas, tal justificativa não se amolda a nenhuma das causas de justificação ou de absolvição e não justificam a conduta transgressiva gravosa que o acusado praticou; [...] 1.10.2.1 razão não assiste à defesa. O acusado aponta que, possivelmente, a adulteração poderia ter ocorrido em uma oficina mecânica, entretanto, conforme se verifica em seu interrogatório, fls. 38 a 40, o acusado não sabe dizer quem poderia ter feito a adulteração da placa do veículo, afirma que conhece o dono da oficina somente de vista, que a oficina fica no município de Ribeirão das Neves, que não procurou o responsável pela oficina após os fatos assim, bem como não forneceu nenhuma outra informação que possivelmente poderia comprovar não ter sido ele o autor da adulteração; 1.10.2.2 ademais, não se pode conceber que um Policial Militar, que possui treinamento e experiência em inspeção veicular, venha a deixar um veículo em uma oficina e. posteriormente, a conduzi-lo com as duas placas adulteradas, sem a sua percepção; 1.10.2.3 fato é que, ainda no interrogatório (fls. 38 a 40), o acusado confirma que sua carteira realmente estava suspensa há 15 dias dos fatos e que a pontuação da carteira estava zerada porque ele teria realizado uma reciclagem, o que guarda consonância com a versão passada pelo Policial Rodoviário Federal e pela testemunha que acompanhou o militar confirmar o motivo de ter realizado a adulteração; [...] 1.10.3.1 razão não assiste à defesa. Quanto à tese de ausência de repercussão, verifica-se, em acertada argumentação da CPAD (fls. 350 a 351), que o fato envolveu integrantes de três instituições policiais diferentes, quais sejam, agentes da Polícia Rodoviária Federal, Policiais Civis e Policiais Militares de duas Unidades distintas, portanto, resta plenamente comprovada a repercussão; 1.10.3.2 conforme aponta a Instrução Conjunta de Corregedorias 01/2014, não há a necessidade de que tenha divulgação na mídia para se configurar a repercussão que enseje em grave escândalo, bastando a repercussão restrita ao público interno e que o fato seja marcantemente negativo, repreensível, uma situação vergonhosa e perniciosa. Dessa forma, considerando tais requisitos, o fato em questão encaixa perfeitamente ao tipo transgressional imputado ao acusado; [...] 1.10.3.4 quanto ao fato de não haver provas de que o acusado teria adulterado as placas do veículo, vale lembrar que para a configuração da transgressão disciplinar em comento não há necessidade do reconhecimento da existência de eventual crime, uma vez que as provas juntadas aos autos confirmam que o acusado conduzia um veículo com as placas de identificação adulteradas e teria justificado a conduta no fato de tentar evitar eventuais autuações de infração de trânsito, visto que sua carteira estava suspensa até 15 dias antes do fato; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 1.10.5.1 razão não assiste à defesa. A perícia não é imprescindível para configuração da transgressão disciplinar, diante da gama de provas existentes no processo. consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, interrogatório do acusado e nos depoimentos das testemunhas; [...] 1.10.5.3 importante esclarecer que não houve contradição nas declarações dos Policiais Rodoviários Federais, visto que um deles teria alegado que, devido ao fato de trabalhar com isso diariamente, eles consideram toda adulteração como grosseira, entretanto, a adulteração em questão só foi perceptível quando vista bem de perto e com o auxílio de uma lanterna (fls. 46 a 48). A outra testemunha, também Policial Rodoviário Federal, afirmou que a adulteração teria sido muito bem feita (fls. 49 a 51). Portanto, não há contradições nas declarações das citadas testemunhas; [...] 1.10.6.1 razão não assiste à defesa. Conforme já mencionado anteriormente neste ato, as esferas judicial e administrativa são independentes e concomitantes, não havendo influência de uma em outra, exceto quando o Juiz reconhecer a inexistência do fato ou negativa de autoria, hipóteses não existentes no caso em tela. Importante ressaltar o previsto no parágrafo único do artigo 540 do MAPPA, o qual disciplina que o andamento do processo disciplinar não depende do andamento de investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato, motivo pelo qual não há necessidade de juntar, neste processo, eventual inquérito instaurado; [...] 1.10.7.1 razão não assiste à defesa. Quanto à improcedência da acusação, não há fundamento par tal alegação, pois, no processo, existem provas suficientes para comprovar a configuração da transgressão disciplinar em comento; 1.10.7.2 quanto à possível aplicação de alguma sanção disciplinar diversa da demissão, melhor sorte não assiste à defesa já que as provas acostadas aos autos são suficientes para comprovar a ocorrência da transgressão disciplinar prevista no inciso III do artigo 13 c/c inciso III do parágrafo único do artigo 64, ambos do CEDM, sendo o fato grave e indubitavelmente passível de aplicação da sanção disciplinar de demissão, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade, visto que eventual enquadramento não fugirá ao previsto na lei; [...] 1.14 compulsando-se os autos, da análise de todo o conjunto probatório contido no bojo do processo, observa-se que não há controvérsia no fato do acusado ter sido abordado por policiais da PRF conduzindo um veículo com as placas dianteira e traseira adulteradas; também é incontroverso o fato de que a Carteira Nacional de Habilitação do acusado estava suspensa e que teria sido regularizada há poucos dias antes do fato, o que foi confirmado pelo próprio acusado e, tais fatos incontroversos atrelados ao depoimento de duas testemunhas que foram enfáticas em afirmar que o acusado teria confessado que realizou a adulteração para evitar tomar multas de trânsito, perfazem um conjunto probatório sólido e suficiente para configuração da transgressão disciplinar; 1.14.1 com a devida vênia à posição do CEDMU, os testemunhos prestados não são contraditórios, considerando que nenhuma testemunha afirmou que o acusado não teria confessado e exposto o motivo da prática da conduta, ademais, quanto à necessidade de juntada do inquérito, tal tema já foi exaustivamente combatido no item 1.10.6 e 1.10.8, e seus subitens, deste ato, posto que as esferas administrativa e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 penal são independentes e concomitantes e, por fim, o acusado foi devidamente interrogado e não quis fornecer em seu interrogatório, tampouco nas oportunidades que teve de se defender, maiores informações a respeito de uma possível oficina ou de um possível suspeito de ter realizado a adulteração. Certo é que, não há nas inquirições das testemunhas afirmação de que o acusado não sabia da adulteração, denotando que, no dia dos fatos, o acusado não argumentou o desconhecimento da irregularidade, caminhando, portanto, no mesmo sentido das demais provas, razão pela qual não se vislumbra necessidade de interrogatório ou de quaisquer outras diligências complementares; 1.15 a conduta do acusado foi vergonhosa, sendo inadmissível conduta dessa natureza quando, por lei e obrigação moral, o acusado deveria coibi-la, maculando, portanto, tanto a imagem pessoal do acusado quanto a imagem da própria Instituição; 1.15.1 destarte, o militar acusado não reúne condições de permanecer nas fileiras da Instituição, por ter adotado conduta incompatível com a ética policial militar e com a moral social, comprometendo a honra pessoal e o decoro da classe; 1.15.2 diante do exposto, este Comandante Regional discorda do CEDMU, por entender que o acusado não conseguiu justificar o cometimento da transgressão disciplinar e propõe a aplicação da sanção de demissão nos termos do inciso VI do artigo 74 do CEDM clc inciso V do § 1° do artigo 362 do MAPP?; (Evento 1 – DOC16 – págs. 10/18 – Processo Originário). Insta esclarecer, ainda, que a análise da valoração das provas diante da situação fática é atribuição da autoridade administrativa processante, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Além dessas questões retrotratadas, o apelante registrou que a análise mais acertada dos fatos foi feita pelo CEDMU, que emitiu parecer reconhecendo a ausência de provas e opinando pelo arquivamento do procedimento, fato ignorado pela autoridade convocante. A este respeito, é relevante mencionar que a decisão penalizadora se trata de um ato discricionário da autoridade solucionadora, observando a “conveniência e a oportunidade”. Portanto, o parecer do CEDMU não apresenta caráter vinculativo, mas, sim, um parecer opinativo, que não vincula a autoridade militar a decidir daquela forma. Assim, não vejo como acolher o referido fundamento, porque as penalidades decorreram do desfecho de procedimento disciplinar próprio, envolto em substrato probatório consistente, que permitiu concluir pelo cometimento da transgressão disciplinar. Lado outro, é oportuno reiterar que o acusado, ora apelante, somente foi penalizado após apresentada sua defesa e colhidas as mais diversas provas, em observância aos princípios constitucionais, inclusive do contraditório e da ampla defesa. Por fim, no que diz respeito ao desdobramento e ao alcance da conduta, impõe-se consignar que, para enquadramento no inciso III do art. 13 do CEDM, é necessário que a falta do decoro pessoal repercuta de forma a comprometer a honra da classe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 A doutrina de Maurício José de Oliveira esclarece os conceitos de “decoro da classe” e “honra pessoal” constantes do MAPPA, in verbis: O decoro pessoal nada mais é do que o dever que o militar tem de agir com probidade, eficiência e dentro dos parâmetros da legalidade, exigindo o presente tipo que a falta se dê de forma pública, o que não quer dizer que tenha que ocorrer em público. A publicidade aqui se liga ao fato da conduta chegar ao conhecimento de terceiros quando de sua prática.” (Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. Diplomata Livros, 2015, p. 42/43) No caso dos autos, o fato envolveu integrantes de três instituições policiais diferentes, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, esta última em duas unidades distintas. Ademais, como dito pelo comandante da 2ª RPM, “a conduta do acusado foi vergonhosa, sendo inadmissível conduta dessa natureza quando, por lei e obrigação moral, o acusado deveria coibi-la, maculando, portanto, tanto a imagem pessoal do acusado quanto a imagem da própria Instituição”. A esse respeito, a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 prevê que não há necessidade de que a transgressão praticada pelo militar tenha divulgação na mídia para configurar-se a repercussão que enseje grave escândalo, mas que este “deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor”, algo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. Dessa forma, estando demonstrada, através de regular PAD, a conduta imputada ao acusado, ora apelante, com a consequente aplicação da punição amparada pela legalidade e pela legitimidade, fica impossibilitada qualquer intervenção do Poder Judiciário. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator